Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007640-59.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : ITAU SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agravado : CÂNDIDO DUARTE BRAGA NETO
Número do Protocolo : 1007640-59.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1002156-37.2020.811.0041), ajuizada contra os agravantes por CÂNDIDO DUARTE BRAGA NETO, acolheu pedido de reconsideração da decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela, proferida ao fundamento de que os documentos dos autos mostram a “a exclusão da cobertura em caso de doenças, conforme diagnosticada na parte autora”, qual seja, osteoporose de quadril e joelhos, e, por admitir que “não foi fornecida (ao autor) cópia do negócio jurídico” e que “o autor foi esclarecido de que a única cláusula que excluiria o pagamento da cobertura seria o suicídio”, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Itaú Unibanco que deposite judicialmente, no prazo de cinco dias, o valor correspondente ao pagamento das diárias por incapacidade temporária previstas na apólice de seguro contratada, denominada “Renda Protegida” (R$ 635,25/dia), até o limite da apólice, “sob pena de aplicação das medidas necessárias para o cumprimento” (cf. doc. Num. 29271160 - Pág. 1/2 dos autos de origem).
A Seguradora e o Banco agravante afirmam que não houve preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque, segundo eles, o autor/agravado “nem mesmo fora afastado de forma efetiva” de seu trabalho como médico para realização da cirurgia ortopédica de artroplastia total no quadril direito decorrente da osteoporose que lhe foi diagnosticada, e aduzem que, na verdade, o recorrido “visa antecipar o pagamento, antes mesmo de seu afastamento, indo de encontro com a cobertura de Diárias Por Incapacidade Temporária, desrespeitando a carência e o intuito da própria cobertura, ignorando o fato de haver expressa exclusão de cobertura”.
Asseveram que, “se a tutela pretendida for mantida como antecipada, ela será irreversível”, sendo, pois, descabido o deferimento do pedido, nos termos do art. 300, §3o, do CPC, até mesmo porque “seria totalmente inviável a aplicação” do disposto no art. 302 do mesmo Código (responsabilização pelo prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência).
Insistindo na falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, argumentam que “a decisão agravada se calca no relatório médico” juntado aos autos, que, segundo eles, recorrentes, prova que o autor “possui diagnóstico que não tem amparo pelo seguro em comento” e que é “necessária avaliação clínica, cardiológica, anestesiológica e exames complementares para se checar se a cirurgia será possível”, ou seja, demonstra precisamente que o autor “pretende o recebimento antecipado das diárias, antes mesmo do afastamento e da cirurgia de concretizar”.
Dizem, ainda, que houve prolação de decisão “ultra petita”, pois “a liminar foi deferida para pagamento de um ano”, ou seja, 365 diárias, quando, na verdade, “o pedido foi de seis meses” (180 diárias).
Afirmam, por outro lado, quanto à ausência de cobertura contratual e correta negativa de pagamento das diárias, que “não é crível que o (agravado) tenha se mantido como segurado desde 2009 (ou seja, por 10 anos) de um seguro com diversas coberturas e nunca tenha tido a mínima curiosidade de se inteirar das coberturas contratadas”, não podendo, agora, alegar desconhecimento dos termos contratuais, especialmente quanto aos riscos excluídos.
Insistindo em que, ao ordenar depósito judicial de valores de diárias “até o limite da apólice”, que é de um ano, ou seja, 365 diárias, a r. decisão agravada ultrapassou o pedido, que é de pagamento de 180 diárias, pedem reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido, ou, no mínimo, para “delimitar ao pagamento de 168 diárias, e mediante prestação de idônea caução”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 38430499 - Pág. 10).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se às alegações de que “o deferimento de tal montante o mérito em si já fora julgado”, de irreversibilidade de medida, dizendo, neste ponto, que “dificilmente (...) conseguiriam reaver tal valor em eventual cassação da tutela, sobremaneira pelo alto e excessivo valor envolvido”, estas que, na verdade, sequer podem ser acolhidas, seja porque não houve ordem de liberação de valores diretamente ao autor/agravado, mas apenas de depósito judicial, o que não só repele a alegação de entrega completa da prestação jurisdicional (antecipação indevida de julgamento meritório), como também afasta a tese de irreversibilidade da medida.
Ademais, o cerne da questão não é este.
A controvérsia envolve discussão sobre a existência ou não de cobertura do risco (necessidade de realização de cirurgia no quadril com implante de prótese total, e não tratamento de doença denominada osteoporose de quadril e joelhos) e a configuração/demonstração de ocorrência do sinistro segurado, e, neste ponto, “data venia”, razão parece assistir ao agravado, que demonstrou ter sido diagnosticado com a moléstia, com necessidade de afastamento das atividades laborais para realização de cirurgia corretiva, e afirmou – e não encontrou prova em sentido contrário – que foi informado apenas da exclusão de cobertura securitária de pagamento de diárias por incapacidade temporária se esta fosse decorrente de tentativa frustrada de suicídio.
Cabe anotar, neste ponto, que a mesma afirmação feita nas razões recursais de que “alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar” (cf. doc. Num. 38430499 - Pág. 4) aplicar-se-ia também à assertiva de que não seria crível que o autor “tenha se mantido como segurado desde 2009 (ou seja, por 10 anos) de um seguro com diversas coberturas e nunca tenha tido a mínima curiosidade de se inteirar das coberturas contratadas”; caberia aos recorrentes demonstrar que o risco encontrava expressa exclusão já na apólice contratada, ou, então, que houve informação ao consumidor da pretensão de alteração das cláusulas contratuais, o que não ocorreu no caso.
Por fim, também não convence, pelo menos a princípio, a tese de que a decisão agravada tem caráter “ultra petita”, já que o pedido acolhido pelo ato jurisdicional é justamente de “pagamento das diárias por incapacidade temporária (...) até o limite previsto na apólice vigente ou até a alta médica” (cf. item “c” e “c.1” do doc. Num. 28166108 - Pág. 33 dos autos de origem).
Aliás, não se verifica, em trecho algum da petição inicial e do pedido de reconsideração acolhido pela decisão agravada, qualquer alusão a 180 dias ou seis meses.
Há apenas menção à recomendação médica de repouso “pré e pós cirúrgico”. Veja-se:
“Como parte dos atos preparatórios da cirurgia de ARTROPLASTIA, o médico lhe recomendou repouso pré e pós cirúrgico, que totalizam aproximadamente 05 meses, tempo mínimo para que o Autor esteja liberado para retornar às suas atividades clínicas em consultório. Tendo em vista a necessidade de repouso, orientado pelo médico percutor da sua cirurgia, sem o qual não é possível agendar a data para execução do procedimento, o AUTOR entrou em contato com a seguradora RÉ, informando sobre a necessidade de afastamento temporário de suas funções laborais para o ato cirúrgico e solicitando a liberação de sua renda protegida pelo período em que estivesse afastado do consultório, dando abertura no sinistro no 9.01.81.033420.9.01” (cf. doc. Num. 28166108 - Pág. 3 dos autos de origem).
A única menção a “seis meses” encontrada nos autos e que não tenha sido feito pelos recorrentes é vista no “Relatório Médico” assinado pelo Dr. Miguel Aprelino Alito (CRM/MT no 3.730), onde recomenda “seis meses de afastamento” (cf. doc. Num. 28166117 - Pág. 1), o que não se confunde, de forma alguma, com o pedido de tutela jurisdicional de urgência.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator